Tribunal: TJDFT
Processo: 0749855-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749855-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS GABRIEL MOREIRA VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão de Id 247671246 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 254174087, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0700518-47.2023.8.07.0009, movido em desfavor de CARLOS GABRIEL MOREIRA VARGAS, indeferiu o pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal. Em suas razões recursais (Id 78312264), o agravante relata que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, razão pela qual, como última alternativa, requereu o envio de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de obter informações sobre saldo das contas PIS e FGTS do executado. Defende que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a aplicação de medidas excepcionais, conforme prevê o artigo 139 do CPC. Alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal impede a efetiva satisfação do débito exequendo, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução. Assevera que a medida pleiteada visa permitir ao juízo conhecer a real situação econômica do executado, garantido transparência e evitando a eternização da execução. Afirma que “o que se pretende, no presente caso, é tão somente a localização de ativos financeiros ou de contas existentes em nome dos executados, cabendo ao juízo, em momento oportuno, avaliar a possibilidade ou não de bloqueio ou constrição, observando-se, assim, as hipóteses legais de impenhorabilidade.” Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, ressaltando o perigo de dano, diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o envio de ofício à Caixa Econômica Federal. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 78335259). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC), a qual está projetada apenas para 19/01/2031, conforme consignado na decisão agravada (Id 247671246, origem). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora